Tribunal: TJDFT
Processo: 0723688-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0723688-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO REU: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação dos dispositivos legais que reputara violados, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), pois, como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), notadamente defronte às nuanças de que o erro de fato deve derivar de circunstância que “não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (CPC, art. 966, § 1o), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, e, ademais, quanto ao pedido, que deverá ser conformado à postulação deduzida, principalmente no tocante a eventual subsistência de juízo rescisório, sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator